Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-33.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-33.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOB DOS SANTOS PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICABILIDADE DO CDC. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. LEGITIMIDADE PASSIVA. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1150 do STJ.

II. COMPETÊNCIA. Mantida a competência da Justiça Estadual para julgar a causa, por se tratar de relação entre correntista e instituição financeira.

III. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Mantido o benefício concedido em primeira instância, ante a ausência de elementos concretos que infirmem a hipossuficiência da parte autora.

IV. APLICABILIDADE DO CDC. Reconhecida a relação de consumo entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil, na qualidade de gestor.

V. PRESCRIÇÃO. Aplicável o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1150 do STJ, não configurada no caso concreto.

VI. MÉRITO. Reconhecida a responsabilidade do Banco do Brasil pela correta gestão e atualização dos valores depositados na conta PASEP. Dever de indenizar pelos danos materiais comprovados, a serem apurados em liquidação de sentença.

VII. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Afastada a alegação, por se tratar de reparação de prejuízo decorrente de falha na prestação de serviço bancário, em conformidade com a legislação aplicável.

VIII. PROVA PERICIAL. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento, sendo a liquidação de sentença o momento adequado para eventual apuração complexa de valores.

IX. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001388-33.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
JOB DOS SANTOS PAIXÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça